Tribunal: TJMT
Processo: 0036708-71.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

Número do Protocolo: 36708/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

EMBARGANTE:
ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 53884-47.2014.811.0041 Código: 938460, que denegou a ordem que objetivada a declaração de nulidade do ato jurídico administrativo que eliminou o recorrente do concurso público.
O Embargante alega nos autos, ofensa ao princípio da publicidade, que o levou a não se apresentar tempestivamente no certame para efetivação de sua matrícula no Curso de Formação.
Em suas razões, o Embargante assevera que o Acórdão foi contraditório já que “ considerou o dever de obediência aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade e deixou de observar a falha da Administração Pública quanto ao dever de dar a devida publicidade a seus atos convocatórios”.
Sustenta que o Acórdão foi omisso, pois deixou de enfrentar os fatos no que tange as razões que levaram o Embargante a se apresentar intempestivamente, bem como ausentou-se de ponderar o princípio da razoabilidade que determina a atuação racional, sensata e coerente do administrador público.
Aduz que o Acórdão embargado não analisou pontos essenciais do Apelo, qual seja, a força de lei presente no edital, de maneira que se este for omisso ou contraditório deverá ser interpretado a favor do candidato.
Com isso, requer o saneamento das contradições e omissões ventiladas, com o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja reformado o Acórdão embargado, com excepcionais efeitos infringentes, ao ensejo, prequestiona a matéria. (fls.170/194).
Sem Contrarrazões, embora devidamente intimada a parte Embargada. (fls.197/198).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 53884-47.2014.811.0041 Código: 938460, que denegou a ordem que objetivada a declaração de nulidade do ato jurídico administrativo que eliminou o recorrente do concurso público.
Segundo prevê o art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
Apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
Logo, não há como acolher a pretensão do Embargante, na medida em que o recurso de Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
O Acórdão recorrido reconheceu a legalidade na eliminação do Embargante, in verbis:
“Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interpostos por Antonio Aparecido Moreira da Silva, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.
A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal. Pois bem. Como se vê, o recorrente participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2013-SAD/MT, de julho de 2009, para o cargo de Investigador de Polícia.
Aduz o recorrente, que diante da falta de recursos financeiros apenas pôde chegar a cidade de Cuiabá-MT para matrícula no curso de formação no dia 15 de outubro de 2014, sendo que os prazos se encerraram no dia 14 de outubro de 2014.
Fato é que o Edital de Convocação para segunda etapa assinalou o período de 13 a 14 de outubro de 2014, para matrícula no curso de formação inicial técnico profissional.
Embora o apelante reconheça a sua intempestividade na apresentação, invoca que faz jus a nova convocação à luz da interpretação do texto editalício, entretanto, a premissa não se sustenta.
Inicialmente, há que se destacar que o Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado.
No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.
Colhe-se do tem 2.4, que o candidato que deixar de se apresentar nos dias, horário e local determinado no subitem 2.1 ou que deixar de apresentar os documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional será eliminado do concurso público.
Não obstante as alegações apresentadas em razões recursais, o item 2.5, do edital não indica interpretação de nova chance, mas sim preenchimento de vagas, pois aqueles que faltaram foram eliminador, como supramencionado, cito o item: 2.5 Na hipótese do subitem anterior haverá nova convocação de candidatos para o preenchimento da vaga no dia 16 de outubro de 2014, e a matrícula no endereço fixado no subitem 2.1 no dia 20 de outubro de 2014.
Do contrário, o item o item 2.4 não descreveria que os candidatos faltantes seriam eliminados e mais o item 2.5 descreveria que a nova convocação seria dos candidatos faltantes.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias.
Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade.
Em que pese as argumentações apresentadas em sede de recurso, têm-se que a sentença não merece reforma.
Nesse sentido colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA TEMPORÁRIA – PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO “Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada”. (N.U 0002628-70.2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016) (N.U 0004379-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas.
Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. Dessa forma, verificado que o candidato se apresentou de forma intempestiva, não há ilegalidade na sua eliminação, uma vez que previsto expressamente, ao contrário da nova chance buscada, que não conta com previsão no edital de regência.
Posto isso, em consonância ao parecer Ministerial, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto.” (Detaquei).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no Acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).” (Destaquei).

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no Acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015).

Nesse mesmo sentido colaciono julgado deste Sodalício, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO. 1. Para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento. 2. A alegada omissão está calcada, na verdade, na insatisfação da Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.3.O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.” (N.U 0016299-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (Destaquei).

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no Acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os embargos declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR